Tribunal: TJMT
Processo: 1003346-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003346-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INCA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 26.600.510/0001-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DE VALORES – EXISTÊNCIA DO CRÉDITO – INVIABILIDADE DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO DA CREDORA NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 9º, II, DA LEI N. 11.101/2005 – PARTICIPAÇÃO COM DIREITO A VOZ E VOTO CONFERIDA – COLHEITA DE VOTO EM APARTADO –DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 9º, II, da Lei n. 11.101/2005, em havendo demonstração de existência do crédito, não se mostra plausível indeferir a participação da credora na Assembleia Geral de Credores designada, pois que apenas há divergência em relação a valores, situação pendente de análise; de modo que é viável a participação com direito a voz e voto, colhendo-se voto em apartado, permanecendo o quadro assim definido até que haja definição sobre o real valor do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
INCA – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Habilitação de Crédito n. 1034247-15.2022.8.11.0041
, proposta em face de
CURTUME JANGADAS S/A e

FRIGORÍFICO REDENTOR S/A (Agravadas em recuperação judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041)
,
indeferiu o pedido de participação da requerente na Assembleia Geral de Credores

determinando, ainda que o administrador judicial mantenha inalterada a relação de credores em relação ao crédito do habitante até o julgamento de mérito do presente incidente.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade do recurso, a Agravante alega que “(...) trata-se de Habilitação de Crédito distribuída em 06/09/2022, ante a Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041, pela empresa INCA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. O crédito da ora Agravante estava devidamente elencado no 1º edital, nos moldes do art. 52, §1º da Lei 11.101/2005. Contudo, ao expedirem 2º edital, conforme art. 7, § 2º da referida lei, não restou relacionado o crédito da ora habilitante na relação de credores das Recuperandas, motivo pelo qual, a ora credora distribuiu a mencionada Habilitação de Crédito tempestivamente. Referido crédito é originário do Contrato de Confissão de Dívida, instrumento pactuado entre o ora Agravante e as oras Agravadas (...)”.

Salienta que “(...) as Agravadas concordam e reconhecem com o crédito da ora Agravante, uma vez que este fora elencado no 1º edital (art. 52, §1º da supracitada lei). Para além disso, nos autos da Habilitação de Crédito houve manifestações em concordância com o crédito, tanto pelas ora Agravadas quanto pelo Administrador de Justiça, restando apenas a manifestação das Recuperandas quanto ao valor do crédito devido. Ocorre que, fora expedido Edital de Convocação dos Credores para comparecerem à Assembleia Geral de Credores (AGC) a fim de deliberarem o Plano de Recuperação Judicial designada nos dias 24.02.23 (1ª Convocação) e 02.03.23 (2ª Convocação), ambas às 09 horas, conforme documento em anexo, contudo, a ora Agravante, como já mencionado, não foi inserida no 2º edital, bem como sua habilitação de crédito está subjudice. Assim, tendo em vista a supracitada expedição do 2º Edital, a ora Agravante requereu na Habilitação de Crédito, que encontra-se subjudice, tal como mencionado acima, bem como fora postulado que fosse admitida sua participação na AGC, para que seu voto seja colhido em apartado até o deslinde do processo em questão – tendo em vista a concordância do crédito pelas Agravadas. Ocorre que, houve decisão indeferindo a participação da ora Agravante na AGC determinando, ainda que o “administrador judicial mantenha inalterada a relação de credores em relação ao crédito do habilitante até o julgamento de mérito do presente incidente”.

Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois há risco de deliberação do plano de recuperação judicial sem a participação da Agravante, o que não se pode admitir, eis que “(...) há concordância das Recuperandas e do Administrador Judicial no que tange a existência do crédito da ora Agravante, restando, somente, a manifestação das ora Agravadas quanto ao valor devido – circunstância esta que não afasta sua posição de credores das Recuperandas (...)”.

Frisa que “(...) as Agravadas realizaram junto ao ora Agravante, Contrato de Confissão de Dívida em 17 de fevereiro de 2021, por meio do qual assumiu a dívida, que na época perfazia a quantia de R$ 914.729,48 (novecentos e catorze mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)”; que “(...) Referido crédito fora devidamente elencado no 1º edital, expedido em 25.04.22, contudo, como dito alhures, no 2º edital o crédito da Credora, a ora Agravante não foi colacionada”; que “(...) Em ID. 106654152 dos autos da Habilitação de Crédito, o Administrador Judicial, bem como as Recuperandas reconhecem que a ora peticionante é credora”; que “(...) a Agravante possui crédito e que a habilitação encontra-se subjudice, faz-se mister que a r. decisão seja modificada para que a Credora INCA participe da AGC do dia 24.02.23, com poder de voz e voto colhido em apartado, sob pena de perecimento de seu direito a voz e voto na deliberação do Plano de Recuperação Judicial, restado nítido perigo de dano nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, ante a proximidade da referida Assembleia”.

Defende que o recurso preenche os requisitos para a concessão de medida liminar, a fim de que o voto seja colhido em apartado, sendo imperioso o direito de participação da Agravante na Assembleia Geral de Credores, tendo em vista que este é o momento em que todos os credores, em conjunto com as Recuperandas, realizam questionamentos e participam das negociações envolvendo o plano de recuperação, inclusive fazendo ressalvas.

Diz que “(...) negar o direito a voz e voto em apartado da ora Agravante, trará consequências imensuráveis a esta peticionante, pois terá que se submeter a um plano e se contentar com um crédito que talvez não lhe satisfaça e, ainda, ocasionará uma preferência aos demais credores no crédito a ser pago, vez que estes possuirão direito ao voto. Portanto, resta comprovado o sério risco da Agravante em não ter seu voto colhido em apartado, razão pela qual faz-se necessária a reforma da r. decisão agravada, a fim de que a Agravante possa ter seu direito a voz e voto garantido na ACG que ocorrerá no dia 24.02.23 às 09h00, bem como na hipótese de futuros conclaves que vierem a ser designados”.

Requer “(...) a concessão de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso ou mesmo a antecipação da tutela recursal, de forma a permitir que a agravante participe com direito de voz e voto na AGC do próximo dia 24/02/23, para que seja colhido o voto em apartado até que se defina o deslinde da habilitação de crédito, a qual está sub judice”.

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a decisão liminar requerida.

O pleito liminar foi deferido para que a Agravante participasse “(...) com direito de voz e voto na AGC do próximo dia 24/02/23, colhendo-se o voto em apartado até que se defina o deslinde da habilitação de crédito, a qual está sub judice, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara munida de outras informações, a serem trazidas ao feito, julgue a questão”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de
Habilitação de Crédito n. 1034247-15.2022.8.11.0041
, proposta por
INCA – ASSESSORIA e CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
, em face de
CURTUME JANGADAS S/A e

FRIGORÍFICO REDENTOR S/A (Agravadas em recuperação judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041)
,
indeferiu o pedido de participação da requerente na Assembleia Geral de Credores

determinando, ainda que o administrador judicial mantenha inalterada a relação de credores em relação ao crédito do habitante até o julgamento de mérito do presente incidente.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a pretensão recursal merece guarida.

Assim, não se sustenta a decisão de indeferimento do pedido de participação da Agravante para que pudesse participar da AGC, referente à Recuperação Judicial n. 1006658-48.2022.8.11.0041.

Ratificando os fundamentos lançados quando da apreciação liminar, verifica-se que a Agravante é empresa credora da empresa que se encontra em recuperação judicial, cujo crédito inicialmente inscrito é de R$
914.729,48 (novecentos e catorze mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).

Desse modo, ainda que exista a discussão acerca de eventual diferença, tendo em vista que o acordo firmado entre a credora/agravada e a recuperanda atingiu o valor de R$ 1.113.839,49 (um milhão, cento e treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), tal imbróglio, que se encontra pendente de julgamento.

Diante disso, o indeferimento para que a Credora/Agravante participe da Assembleia Geral de Credores, oportunidade em que o seu voto poderá ser colhido em apartado, trará grandes prejuízos a ela, eis que ficará privada das discussões envolvendo o referido plano de recuperação judicial.

Registre-se que, a meu viso, a permissão para que a Agravante participe da AGC, com direito a voz e voto, colhendo-se voto apartado, até que se defina a situação da habilitação de crédito não descumpre o disposto no artigo 9º, II, da Lei n. 11.101/2005, inclusive porque diante da celeuma constante ao valor do crédito, pende a análise da Impugnação de Crédito.

Diz o artigo 9ª, II, da Lei n. 11.101/2005:

“
Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º , desta Lei deverá conter:

(...)

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação”.

Ora, o valor existe e, em contrapartida, também a impugnação, não se justificando o impedimento de participação na assembleia.

A esse respeito, transcrevo parte do parecer ministerial:

“(...)
Em compasso ao decisório combatido, é de se atentar que a habilitação de crédito está disciplinada no art. 9.º da Lei 11.101/2005, exigindo o inciso II a demonstração, pelo credor, do valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação.

Ademais, a verificação dos créditos é realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores (art. 7.º, da supracitada lei). À vista disso, vale destacar que, como bem pontuado pelo i. Relator (ID 158994783), “Verificando-se, categoricamente, as alegações da Agravante, posiciono-me no sentido de existência dos requisitos para o deferimento do pedido liminar, eis que se depreende que ela é credora da empresa em recuperação judicial, sendo que o crédito foi inicialmente inscrito – no valor de R$ 914.729,48 (novecentos e catorze mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos); e, ainda, que haja discussão acerca de eventual diferença, tendo em vista que o acordo firmado entre a credora/agravada e a recuperanda atingiu o valor de R$ 1.113.839,49 (um milhão, cento e treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), tal imbróglio, que se encontra pendente de julgamento, a meu viso, ao menos em sede de cognição sumária, não retira a sua condição da Agravante como credora. Em razão disso, considera-se que o indeferimento do pedido para que a Credora/Agravante participe da Assembleia Geral de Credores, oportunidade em que o seu voto poderá ser colhido em apartado, trará grandes prejuízos à Agravante, que ficará privadas das discussões envolvendo o referido plano de recuperação judicial. Com a devida vênia, não verifico descumprimento ao disposto no artigo 9º, II, da Lei n. 11.101/2005; mas sim uma situação conflituosa a ser dirimida pela análise da Impugnação de Crédito proposta, sendo que tal análise apontará efetivamente o valor do crédito.” Grifei. De notar-se, no entanto, que não há incertezas que pairam sobre a existência do crédito noticiado pelo agravante, conforme os documentos colacionados nos autos, merecendo prosperar a pretensão recursal”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA LISTA DE CREDORES – DECISÃO QUE EXORBITOU O PRÓPRIO PEDIDO DO IMPUGNANTE – PEDIDO ALTERNATIVO PARA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL NA CLASSE DE CREDOR QUIROGRAFÁRIO – DIREITO DE VOTO ASSEGURADO AO CREDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

Claramente observa-se que a sentença dos autos da Impugnação de Crédito exorbitou do pedido da própria parte impugnante e extirpou todos os direitos creditícios da agravante, também a alijando da participação na Assembleia Geral de Credores, em que teria direito de voz e voto, na força dos seus créditos.

II - O crédito habilitado no feito recuperacional, proveniente de uma CPR é um título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível por força de lei, nos termos do artigo 4º-A, § 1º da Lei nº 8.929/1994, com alteração da Lei nº 13.986/2020. (N.U 1009722-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)”.

AGRAVO INTERNO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE PROVEU OS ACLARATÓRIOS PARA MODIFICAR O DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE DERA PARCIAL PROCEDÊNCIA À IMPUGNAÇÃO MANEJADA PELOS AGRAVANTES – DIREITO DE VOZ E VOTO NA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES NA EXTENSÃO DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação da transferência de créditos à titularidade do recorrido, mostra-se acertado seu ingresso nos autos da Recuperação Judicial, dando-lhe, consequentemente, voz e vez na Assembleia Geral dos Credores na extensão dos créditos adquiridos. (N.U 1024373-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DO VALOR DE CRÉDITO - PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE CREDORES - VALOR PROPORCIONAL AO CRÉDITO POSTULADO - RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo discussão em incidente de impugnação do valor do crédito ou mesmo sobre sua classificação a serem deliberados perante a Assembléia de Credores, deve o credor participar das discussões com direito à voz e voto na proporção e classe a que pretende alcançar.” (TJ-MT - AI: 01083274720098110000 108327/2009, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/11/2010, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2010)”. (N.U 1007956-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018)

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
RATIFICO
os termos da liminar deferida e
DOU PROVIMENTO
ao agravo, reconhecendo o direito da Agravante em participar com direito de voz e voto, da Assembleia Geral de Credores, colhendo-se voto em apartado, até definição sobre a habilitação de crédito, em litigio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023